Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR EMBARGADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido deduzido na petição Id. 73280285. Retire-se o recurso da pauta de julgamento designada para o dia 24.7.2025 - 22a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Cível. Após, designe-se nova data para o julgamento do recurso em sessão presencial. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora